Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-58.2022.8.11.0050
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-58.2022.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEMP AMAZONAS S.A. - CNPJ: 04.400.552/0001-48 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO DE BRITTO GONCALVES - CPF: 165.914.908-84 (ADVOGADO), TATIANE MIRANDA - CPF: 294.158.568-07 (ADVOGADO), JULIANA NUNES DE SOUZA - CPF: 320.568.488-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Semp Amazonas S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a multa aplicada pelo PROCON de Campo Novo do Parecis e majorando os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da multa imposta pelo PROCON em razão da ausência da agravante à audiência de conciliação; (ii) a suposta deficiência na fundamentação das decisões anteriores; e (iii) a alegação de bis in idem na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição da multa pelo PROCON possui fundamento legal no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, que autoriza a aplicação de sanções administrativas em caso de desrespeito às determinações dos órgãos de defesa do consumidor.

4. A ausência injustificada da agravante à audiência de conciliação caracteriza infração administrativa, independentemente da posterior solução do problema da consumidora, legitimando a sanção imposta.

5. O valor da multa arbitrado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da agravante e o objetivo de prevenir reincidências.

6. A alegação de
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais não se sustenta, pois a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não contém previsão de honorários advocatícios.

7. A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada, expondo de forma clara as razões para a aplicação da multa e para a improcedência do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência injustificada de fabricante ou fornecedor a audiência convocada pelo PROCON configura infração administrativa sujeita à imposição de multa, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97.

2. A fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal não configura
bis in idem
quando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não contempla honorários advocatícios.

3. A fundamentação das decisões deve ser aferida em seu conjunto, sendo legítima quando expõe de forma clara os motivos do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 2.181/97, art. 33, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 56, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Semp Amazonas S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão impugnada ratificou a multa aplicada pelo PROCON de Campo Novo do Parecis e majorou os honorários sucumbenciais.

A agravante alega que a decisão carece de fundamentação específica em relação ao caso concreto. Argumenta, ainda, que a análise detida dos autos demonstra a indevida aplicação da multa.

Por fim, sustenta que a majoração dos honorários sucumbenciais configura cobrança em duplicidade, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) já incluiria honorários advocatícios. (id. 255075150).

O agravado foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia objeto deste agravo interno refere-se à legalidade da multa aplicada pelo PROCON de Campo Novo do Parecis à agravante, bem como à alegada deficiência na fundamentação das decisões proferidas nos autos, que teriam sido genéricas em relação ao caso concreto. Discute-se, ainda, a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais, diante da alegação de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução fiscal já incluiria honorários advocatícios.

A decisão monocrática impugnada deve ser mantida. A aplicação da multa à agravante ocorreu de forma legítima e devidamente fundamentada, com amparo no art. 33, §2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, que autoriza expressamente os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, a impor multas quando há recusa ou desrespeito ao cumprimento de convocações realizadas pelo órgão.

No caso concreto, a agravante não nega sua ausência à audiência de conciliação designada pelo PROCON, limitando-se a sustentar que solucionou o problema da consumidora, argumento que, por si só, não afasta a legitimidade da sanção aplicada.

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) congrega diversos órgãos e entidades, incluindo PROCONs, Ministério Público, Defensorias Públicas, Delegacias de Defesa do Consumidor, Juizados Especiais Cíveis e organizações civis de defesa do consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon)
(https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/consumidor/sistema-nacional-de-defesa-do-consumidor)
.

Para que possam atuar de forma efetiva na proteção dos direitos dos consumidores, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) devem dispor de meios coercitivos adequados para compelir fabricantes e fornecedores a prestar as informações necessárias, bem como a comparecerem, quando convocados, para a solução de problemas oriundos das relações de consumo.

Assim, uma vez instaurado o processo administrativo para apurar eventual infração às normas de defesa do consumidor, espera-se do fabricante ou fornecedor a participação ativa e cooperativa, a fim de solucionar o problema, o que impõe o comparecimento aos atos designados pelo órgão.

No caso concreto, ainda que tenha solucionado o problema da consumidora, a agravante deixou de comparecer à audiência designada e não apresentou qualquer justificativa para sua ausência (id. 209119892, fl. 47 – relatório da decisão administrativa). Tal conduta configura desrespeito ao PROCON, caracterizando infração administrativa às normas de defesa do consumidor e sujeitando-a às sanções cabíveis para esse tipo de violação:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

[...]

2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis. (Decreto n. 2.181/97)

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (Código de Defesa do Consumidor)

Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da multa.

No que se refere ao valor da multa, também não se verifica afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que foi arbitrada em R$ 4.000,00. Tal montante, considerando o porte da empresa agravante e sua capacidade financeira, revela-se adequado tanto para punir a infração cometida quanto para desencorajar a reincidência dessa conduta em situações futuras.

No que diz respeito à alegação de bis in idem na fixação dos honorários sucumbenciais, esta não se sustenta. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução não contém qualquer menção à cobrança de honorários advocatícios, afastando a tese sustentada pela agravante (id. 209119889). Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais é plenamente válida e adequada, inexistindo qualquer duplicidade na cobrança.

Por fim, não se verifica qualquer deficiência na fundamentação das decisões anteriormente proferidas, especialmente da decisão agravada. Esta analisou detalhadamente o teor da decisão administrativa, expondo os fatos que motivaram a aplicação da multa à agravante e fundamentando de forma clara as razões que conduziram ao desprovimento do recurso de apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025